Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710880-85.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, A. J. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DE FREITAS CORREIA AMORIM APELADO: A. J. C. A., MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DE FREITAS CORREIA AMORIM D E S P A C H O Nos termos da manifestação do Parquet de ID 38957910, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos a certidão de nascimento atualizada, porquanto não encontrado qualquer documento de identificação pessoal. Outrossim, necessário o esclarecimento de ambas as partes em relação ao beneficiário da apólice do seguro de vida, pois no contrato juntado aos autos (ID 38218155) não há a indicação da pessoa a ser beneficiada. Após a juntada da referida documentação ou do transcurso do prazo concedido para tanto, remetam-se os autos novamente ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator